Tribunal: TJMT
Processo: 1021235-70.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021235-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CRISTALDO SILVEIRA - CPF: 661.556.221-91 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), NEPOMUCENO CARGAS LTDA (APELADO), ARNALDO GASPAR EID - CPF: 324.847.388-62 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), KLEITON DUNKER SILVEIRA (APELANTE), EDSON CRISTALDO SILVEIRA - CPF: 661.556.221-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA DO REQUERENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A
INVASÃO DA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA REQUERIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via
preferencial
sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, a não autorizar a reparação pretendida. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021235-70.2018.8.11.0041

APELANTE:

KLEITON DUNKER SILVEIRA

APELADAS:

NEPOMUCENO CARGAS LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEITON DUNKER SILVEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de veículos ajuizada em face da
NEPOMUCENO CARGAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a sua exigibilidade em função do estabelecido pelo artigo 98, § 2º, do Código de Processo Civil.

E em relação à lide secundária, consignou que diante da improcedência dos pedidos da demanda principal, deve ser afastada a responsabilidade atribuível à seguradora litisdenunciada. Por fim, condenou a empresa denunciante, nos termos do artigo 129, parágrafo único, do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à litisdenunciada, que foram fixadas em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada.

Em suas razões recursais, o apelante narra que
“
fundamentou seu pedido de indenização por dano moral,

em razão de que o acidente se deu por culpa exclusiva do

preposto do apelado, uma vez que agiu com total

negligencia, imprudência e falta de cautela”
(sic).

Sustenta que
“Embora

conste no B.O, a informação de que as vítimas saíram de

repente da rua lateral do posto sem perceber o fluxo de

carros, vindo a aparecer na frente do caminhão, tal

justificativa não exime a responsabilidade do apelado”
(sic)

Aduz que
“a obrigação de indenizar existe em função do agente ter procedido com culpa, que por ação ou omissão voluntária, por negligência, ou imprudência, conforme expressamente prevê o Código Civil, merecendo que tal conduta seja censurada ou reprovada pelo direito, sendo certo que o agente podia e devia ter procedido de outro modo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, nos termos da fundamentação supra (Id 145333755).

Contrarrazões ofertadas pela litisdenunciada (Itaú Seguros S/A) no Id 145333759, em que pede a manutenção da sentença em razão da ausência da responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, justificando, para tanto, que
“a empresa segurada, ora parte recorrida, trouxe aos autos fotografais do local do acidente que deixam claro que foram as vítimas que desrespeitaram a preferência da via, adentrando de forma repentina e desatenta, causando o acidente”
(sic). Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento, postula que a reparação seja limitada ao valor contratado na apólice de seguros, nos termos do disposto nos arts. 757 e 760 do CC, conjugados com o Decreto-Lei nº. 73/1966.

Por sua vez, a empresa requerida ofertou suas contrarrazões no Id 145333760, em que refuta os argumentos da parte recorrente, e fundamenta seu pedido de manutenção da sentença ao fato de que as provas constantes dos autos demonstram que
“a motocicleta em que estava a mãe do autor ingressou na via sem observar o tráfego de veículos e causou o acidente”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste apelo.

Ausente o preparo recursal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita
(Id 146088163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar quem foi o responsável pelo
acidente
automobilístico descrito na inicial nos seguintes termos:

“(...)
A Requerida é proprietária do veículo caminhão marca VW/17 180 Euro

Worker, ano 2008/2009, Cor Azul, Placa EGK 8618, conforme documento em

anexo.

Ocorre que, no dia
30.04.2010
, por volta das 11h45min, o veículo acima

descrito, de propriedade da Requerida, na oportunidade conduzido por
Cidney

José dos Reis Correia
, trafegava pela Avenida Miguel Sutil em frente ao posto

Gold, vindo a colidir com a motocicleta de propriedade de Benedito Adão

Nunes de Arruda, marca Honda (NXR-150 Mix ES, Ano 2010, Cor Laranja,

Placa NJJ2523 doc. em anexo).

No momento do acidente se encontrava juntamente com o proprietário

da motocicleta a Sra.
Valmi Duncker
mãe do Requerente.

Em decorrência da gravidade do acidente as vítimas vieram a óbito,

conforme documentos em anexo.

O acidente se deu por culpa exclusiva do preposto da Requerida, uma

vez que agiu com total negligência, imprudência e falta de cautela. Embora

conste no B.O, a informação de que as vítimas saíram de repente da rua lateral

do posto sem perceber o fluxo de carros, vindo a aparecer na frente do

caminhão, tal justificativa não exime a responsabilidade da Requerida.

A Sra.
Valmi Duncker
, mãe do Requerente, no momento do acidente

não faleceu. Porém apresentava uma lesão de traumatismo craniano encefálico

grave e fratura em face, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto

Socorro Municipal de Cuiabá, para internação.

Após uma semana internada, a vítima veio a óbito, por motivo de

traumatismo crânio encefálico, deixando o Requerente seu único filho, que

dependia de seus cuidados e proteção (...)”

Após regular tramitação do feito, mediante apresentação de contestação da parte requerida, denunciação da lide à empresa seguradora, com oferecimento de defesa escrita e impugnações respectivas, o magistrado singular, entendendo que o acidente ocorreu devido à conduta imprudente do motorista da motocicleta em que se encontrava a vítima, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios,
no qual insurge-se o apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial.

Pois bem. O artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, sobre os deveres dos condutores, assim dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Fixadas tais premissas, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica ocorreu por culpa do condutor do veículo da parte apelada, a fim de acolher o pedido indenizatório.

Analisando as provas produzidas durante a instrução do feito, verifica-se que a parte autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373
,
I
,
CPC
.

No Boletim de Ocorrência o acidente de trânsito de Id
145333689
foi descrito da seguinte maneira:

Como é sabido, o motorista, ao ingressar em via preferencial, deve ter a cautela de certificar-se que faz o cruzamento com segurança, e se acaso perceber algum veículo prioritário, deve aguardar a sua passagem ou então iniciar o cruzamento com certa margem de antecipação, para evitar colisões.

Assim, age com imprudência e deve responder pelas consequências o motorista que, inobservando sinal de “pare”, não cuida de se deter em cruzamento para verificar a possibilidade de prosseguir sem risco.

A questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para afastamento da reparação pretendida, como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...) Dessa forma, ressai dos autos que o caminhão do requerido seguia pela Avenida Miguel Sutil, momento em que fora surpreendido por uma motocicleta que adentou na avenida, vindo de rua lateral, sem verificar o fluxo de veículos, vindo a colidir com o caminhão.

Quem executa manobra excepcional, como sair de uma rua lateral para trafegar numa avenida de fluxo intenso, tem um dever de cuidado extremamente acentuado em relação aos demais condutores, especialmente daqueles que estão seguindo pela avenida. Trata-se de uma obviedade.

Logo, é inquestionável que para a verdade formal do processo o condutor da moto remanesce culpado vez que não conseguiu provar a culpa do condutor do caminhão do réu, simplesmente porque as presunções de culpa recaem sobre quem adentrou na via preferencial, sem os devidos cuidados.

Tal fato fora declarado pelo Perito Oficial, nos termos contido no Boletim de Ocorrência de id. 14180028.

Assim, não há qualquer indício de que o requerido tenha violado seus deveres de cuidado e atenção ao conduzir seu veículo. Por outro lado, a conduta da vítima foi determinante para o acidente. Assim agindo, a vítima violou os deveres de cuidado e de atenção previstos no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante disso, considerando que, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o Código Civil adotou a teoria da causalidade direta e imediata no âmbito da responsabilidade civil, que considera como causas apenas aqueles eventos que possuem ligação direta com o dano (art. 403 do CC/2002), conclui-se que a conduta do condutor da moto foi a causa direta e imediata da colisão.

Portanto, conclui-se que houve culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo causal do dano com a conduta do réu e, por consequência, sua responsabilidade civil (...)”

Assim, comprovada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta em que se encontrava a vítima fatal, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória.

Ressalte-se, no tópico, que ao ser intimação para dizer as provas que pretendia produzir, limitou-se o autor/recorrente a
“impugnar a presente contestação por negativa geral, bem como seus documentos, reportando-se aos pedidos da inicial”
(Id 145333743), a inviabilizar qualquer alteração no édito.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(TJ-MT 10159784720198110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.” (10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020). O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção “juris tantum” de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária. Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório.”
(TJ-MT 10079404620198110003 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIAL - MORTE - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ENCONTRAVA-SE A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS –
RECURSO DESPROVIDO. O motorista, ao ingressar em via preferencial, deve ter a cautela de certificar-se que faz o cruzamento com segurança, e se acaso perceber algum veículo prioritário, deve aguardar a sua passagem ou então iniciar o cruzamento com certa margem de antecipação, para evitar colisões. Não se configurando a ilicitude do condutor do outro veículo, que encontrava-se na preferencial, não há como condena-lo ao pagamento de indenização.”
(TJ-MT - AC: 00185332820138110015 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023